Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716274-22.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WILKSON AMARILDO DE JESUS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento. 1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Se há outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 2 - A prisão em flagrante do acusado logo após o crime, na posse de objetos subtraídos, o depoimento do policial militar que participou do flagrante e o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia, provam que o apelante cometeu os crimes de roubo e são suficientes para condenação. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código Penal, ao rejeitar o pedido de nulidade do reconhecimento pessoal. Assevera que o reconhecimento dos suspeitos se deu em lugar escuro, diverso da delegacia, não tiveram pessoas similares colocadas ao lado e não respeitou as demais formalidades necessárias. Requer a absolvição por insuficiência de provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 70 do CP, defendendo a ocorrência de crime único entre a subtração de bens da empresa de ônibus e do cobrador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a condenação do apelante não se fundamentou somente no reconhecimento pessoal feito pelas vítimas. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento do policial que participou do flagrante e a apreensão de objetos do crime com o apelante. Segundo o policial, em juízo, os acusados foram presos em flagrante momentos após terem cometido os crimes. Eles foram encontrados a partir da informação de popular que os viu fugindo para um prédio pequeno e se escondendo no telhado. No local, só que no telhado dos fundos, foi encontrado o aparelho celular da segunda vítima – cobrador do ônibus (ID 24881309, p. 29 e 31). Ainda, foi apreendido com o apelante e o segundo coautor R$ 74,00 em espécie -- R$ 30,00 subtraídos da segunda vítima e R$ 44,00 do caixa da empresa de ônibus (ID 24881309, p. 31). Os demais aparelhos celulares subtraídos, segundo o policial militar informou na delegacia, foram encontrados dentro da caixa de correio da casa 12 da QNP 16, conjunto “Q” (ID 24881309, p. 3). Ressalte-se que os crimes ocorreram na parada de ônibus da avenida P2, localizada entre a QNP 14 e a QNP 18 – Ceilândia/DF, conforme informou o motorista do ônibus (ID 24881309, p. 4). Assim, é plenamente possível que os aparelhos celulares encontrados na QNP 16 tenham sido descartados na caixa do correio no momento da fuga. A prisão em flagrante do apelante logo após os crimes, na posse de objetos subtraídos, o depoimento do policial militar que participou do flagrante e o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia, provam que o apelante cometeu os crimes. São suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II, do CP (quatro vezes) – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas ( ID 28929537). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas - depoimentos da vítima e testemunhas, não há como afastar a condenação”(AgRg no REsp 1959900/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 4/11/2021). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 70 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Tanto o cobrador como a empresa de ônibus sofreram prejuízo patrimonial. O embargante e os coautores subtraíram dinheiro do caixa do ônibus – patrimônio da empresa –, bem como dinheiro e o aparelho celular do cobrador. Não há crime único. As vítimas são distintas” (ID 30127522), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CARACTERIZAÇÃO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. TESE DE CONFUSÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DE PESSOA FÍSICA E DE PESSOA JURÍDICA. DESCRIMINAÇÃO EVIDENCIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ QUE SE IMPÕE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de concurso formal entre os crimes de roubo de bens distintos, cometidos contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Conforme disposto na decisão ora agravada, é assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas, sim, em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos (HC n. 425.605/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/4/2018). 3. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 4. Extrai-se do combatido aresto o seguinte fundamento: por outro lado, vislumbro que, embora o julgador tenha considerado dois crimes de roubo, sendo um contra a Pizzaria (pessoa jurídica) e o outro contra Wellington (pessoa física), proprietário, tenho que a ação constitui crime único não caracterizando concurso formal, tendo em vista que os objetos subtraídos integravam patrimônio de apenas uma pessoa, tratando-se de um aparelho celular, avaliado em R$ 600,00 e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) do caixa da empresa. Logo, deve ser considerada a pena de apenas um roubo (fl. 221). 5. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos (AgRg no HC n. 443.242/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1805988/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/05/2021) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023